Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEOLINA MORAES MAITO D E S P A C H O Por meio da decisão (ID 12713326), deferi o pedido da Defensoria Pública, que representa a ora Autora/Apelada, para intimar o Banco Bradesco S/A, a fim de que este juntasse os documentos solicitados pela contadoria judicial (ID 10724061). Conforme certidão de ID 13817564, decorreu “in albis” o prazo do Banco Bradesco. Tendo em vista o pedido de intimação pessoal da Apelada, uma vez que a Defensoria Pública não logrou localizá-la (ID 12391272), INTIME-SE PESSOALMENTE a Apelada para que informe se já aderiu ao acordo ofertado pela instituição financeira, ou se manifeste sobre os documentos solicitados pela contadoria judicial (cópias dos extratos das demais contas poupança de titularidade da autora do mês de 02/1991, no mesmo modelo do extrato da conta de n° 5.456.837, de ID 8438150 - Pág. 4.). INTIME-SE também o Banco Bradesco, em derradeira oportunidade, para cumprir o determinado na decisão de ID 12713326. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020 11:57:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador